Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL DE ARCAR COM OS RESPECTIVOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido e condenou-o ao pagamento, em favor da parte autora, de R$ 1.500,00, a título de remuneração pelo exercício da advocacia dativa no processo criminal no 0003736-84.2019.8.07.0003. O recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não possui responsabilidade pelo pagamento dos referidos honorários, pois haveria Defensoria Pública disponível na localidade.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva: apesar de a designação da autora como defensora dativa, no âmbito do processo criminal supracitado, ter sido realizada por magistrado do TJDFT (agente público da União), é certo que desde a Emenda Constitucional 69/2012 a organização e a manutenção da DPDF são incumbências que passaram a pertencer ao Distrito Federal, e não mais à União (art. 21, XIII, da CRFB/88).
3. Deste modo, designada advogada dativa em razão de suposta deficiência nos quadros da DPDF, em relação à qual o Distrito Federal possui a responsabilidade de organizar e manter, resta evidenciada a legitimidade passiva do recorrente. Precedente: Acórdão 1214894, 07369221820198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Partes: Naique Fernandes Rabelo versus Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, destaco que a designação de defensor dativo ao acusado decorre do próprio art. 5o, LV, da CRFB/88, por ser imprescindível garantir os direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal àquele que está sendo processado, principalmente na seara criminal. E, neste sentido, o art. 263, caput, do CPP obriga o juiz a nomear advogado em favor do réu que está desassistido de defensor, independentemente de prévia intimação do Estado-membro/Distrito Federal.
5. Nestas circunstâncias, a jurisprudência do STJ já se fixou no sentido de que “são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região” (STJ, AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014. Partes: Amarilda Pereira Oliveira versus Estado do Paraná).
6. Em relação à alegação de que existia suficiente Defensoria Pública disponível para o patrocínio dos interesses do réu, a autora colacionou ofício (ID 20026361) enviado pela própria DPDF ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Ceilândia, no qual é relatada a deficiência de defensores públicos naquele ofício judicial. Ademais, na forma da jurisprudência do STJ supracitada, não é necessário que haja ausência de defensores públicos na localidade para que seja legítimo o pagamento a defensores dativos, bastando a constatação da carência no referido quadro apta a causar possível prejuízo à defesa do assistido.
7. Precedente: Acórdão 1277444, 07538418220198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Partes: Matheus Batista de Souza Silva versus Distrito Federal.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Sem custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. Defiro a gratuidade judiciária em favor da autora. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.